Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751036-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES AGRAVADO: ARLETE MARIA NUNES ROCHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial. O agravante alega que as provas comprovam ser ele o proprietário do imóvel em questão, bem como que a agravada ocupa o referido imóvel. Narra que foi impedido de adentrar nas áreas comuns do edifício pela agravada e outros inquilinos, que lhe dirigiram agressões verbais, injúrias e ameaças. Sustenta que pleiteou a liminar para viabilizar acesso ao imóvel, sem que haja risco à sua integridade física, pois foi notificado de que o edifício carece de reparos estruturais urgentes, razão pela qual não é possível aguardar o deslinde do processo. Requer seja concedida a liminar, para possibilitar ao agravante imediato acesso ao imóvel e, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do fato de que a resistência ao acesso do agravante ao imóvel inviabiliza a verificação da extensão dos danos e, consequentemente, a feitura dos reparos de manutenção necessários, que, se não forem realizados, podem implicar danos estruturais e ao patrimônio dos inquilinos, bem como colocar em risco as pessoas que lá residem. Quanto ao outro requisito, entretanto, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se observa, na origem, trata-se de ação de despejo fundada na infringência do contrato verbalmente ajustado entre as partes. Assim sendo, pelo menos neste momento processual, não há prova substancial dos termos da relação locatícia firmada entre as partes, capaz de embasar o deferimento do pedido liminar. Ademais, para se possa comprovar a veracidade das alegações do recorrente, de que necessita que lhe seja garantido o direito de adentrar ao imóvel com segurança, a fim de apurar a extensão dos danos e efetuar os reparos necessários, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Como bem salientou a decisão agravada, “tendo em vista se tratar de contrato de locação verbal, considero ausente a probabilidade do direito da parte requerente, o que enseja a necessidade de dilação probatória para a comprovação da existência e dos exatos termos da relação jurídica alegadamente existente entre as partes litigantes, além do devido contraditório”. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator